Tribunal: STF
Processo: MI 4427
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO, DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não é adequada a interposição de embargos de divergência contra acórdão do Plenário em ação de competência originária.



    2. Agravo regimental desprovido.